Tribunal: STF
Processo: ARE 1342539
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário com agravo, em face de decisão que inadmitiu o apelo extremo.



    Considerando adequadamente impugnados os fundamentos do decisum da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, passo à análise do extraordinário.



    Verifico que foi interposto ante acórdão que negou provimento aos pedidos formulados em sede de agravo de instrumento. A correspondente ementa está assim redigida:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. MULTA. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR A 100% DO IMPOSTO DEVIDO. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL QUE NÃO TRAZ QUALQUER PREVISÃO NESTE SENTIDO. VIDE ART. 55 DA LEI Nº 11.580/96. AFASTAMENTO MANTIDO. PRECEDENTE DO TJPR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DO RE 763.090/SC (TEMA 8630) PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA QUE NÃO SE ENQUADRA AO PRESENTE FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. NÃO ACOLHIDO. MONTANTE ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR EM CONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS DO ARTIGO 85, §§2º, §3º, INCISOS I E II E §5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 1% (UM POR CENTO) ATÉ O LIMITE DE 200 (DUZENTOS) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    As razões recursais alegam violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal. Sustentam, ainda, que a atitude da recorrida que deu ensejo à aplicação da multa correspondeu a ato infracional fiscal qualificado de sonegação fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 736.090, ministro Luiz Fux, Tema n. 863/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório, em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.“



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pela tese do Tema n. 863/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator